Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. SUPOSTO PAGAMENTO PARCIAL DE FORMA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pela embargante, afastou a prescrição e condenou o DF ao pagamento do valor de R$ 22.543,18.
1.2. A embargante alegou omissão quanto à manifestação do ente distrital a respeito do pagamento administrativo feito em março de 2024 e, a depender se houve o pagamento administrativo ou não, a correção do vício que consiste na exclusão dos valores já quitados pela via administrativa, à luz do princípio da boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na existência (ou não) de omissão quanto à manifestação do DF sobre a origem dos valores já pagos administrativamente, os quais, caso positivo, deveriam ser excluídos da condenação, à luz do princípio da boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Assiste razão, em parte, à Embargante, pois, de fato, houve omissão do DF quanto à manifestação sobre a origem dos valores pagos em março de 2024.
3.3. Apesar de intimado e dilatado o prazo para manifestação, o ente distrital deixou transcorrer o prazo in albis.
3.4. Forçosa a manutenção da quantia fixada no acórdão que julgou o mérito, sem prejuízo de eventual comprovação de valores já adimplidos pelo DF na fase de cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão existente para manter o valor da condenação fixada no acórdão, sem prejuízo de eventual comprovação de valores já adimplidos pelo DF na fase de cumprimento de sentença.

_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 6o, 48, 49, 50 e 55; CPC, art. 85, § 2o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690065, 0702904-78.2022.8.07.0011, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 28/04/2023; TJDFT, Acórdão 1140982, 1a Turma Recursal, Rel. Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 26.11.2018; TJDFT, Acórdão 1016640, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, j. 10.05.2017.